Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-26.1989.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000089-26.1989.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA ROSA LINO - CPF: 022.926.101-91 (APELADO), TELMO JOSE SPILLER - CPF: 125.459.619-49 (APELADO), LEROSA REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.787.192/0001-28 (APELADO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

2. No caso, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação.

3. Nesse contexto, dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000089-26.1989.8.11.0002, opostos por
LEROSA REPRESENTACOES LTDA. - ME.
, julgou o feito extinto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a perda do objeto, uma vez que a execução foi extinta pela prescrição. Por consequência, condenou o banco embargado (Banco Brasileiro de Desconto S.A.) ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC (ID 101734489 - Pág. 45/46 - fls. 134/135).

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs este recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença quanto a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Defende que, extinto os embargos à execução, por perda de objeto, deve a parte que deu causa ao ajuizamento da ação arcar com os honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade e do que dispõe o art. 85, §10º, do CPC (ID 101734489 - Pág. 47/55 - fls. 136/144).

Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 101734492 - Pág. 1 (fls. 152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação do embargado/exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Quanto à matéria, o § 10º, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Ou seja, nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

No caso, extrai-se dos autos que estes embargos à execução foram opostos sob o argumento de que a execução não poderia prevalecer, uma vez que o débito havia sido refinanciado.

Ocorre que, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação.

Nesse contexto, dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II - Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento. [...]. VI -
Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência
. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1º/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, dado o embargado/apelante causa à extinção prematura desta demanda, incide o fato gerador do pagamento dos honorários advocatícios.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial arbitrada para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021